Tribunal: TJSP
Processo: 2303442-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2303442-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente DIEGO
VIEIRA DA SILVA e Impetrante LUCAS SCARDINO FRIES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303442-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HABEAS CORPUS n. 2303442-66.2021.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrante: LUCAS SCARDINO FRIES
Paciente: DIEGO VIEIRA DA SILVA
VOTO: 19891
HABEAS CORPUS. Execução. Pleito de progressão de
regime. Perda do objeto. Ordem prejudicada. Extinção do
processo sem julgamento do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Lucas Scardino Fries, advogado, em favor de DIEGO VIEIRA DA
SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo da Vara Plantonista da Comarca de Campinas, que não
concedeu progressão de regime ao paciente, em caráter
excepcional, ao qual ele faria jus.
Pugna o impetrante, com pedido liminar,
pela concessão da progressão de regime, tendo em vista que o
paciente já preencheu os requisitos necessários (fls. 01/04).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303442-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O paciente cumpre pena definitiva de 05
anos e 10 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela
prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, com término de
cumprimento de pena previsto para 06.05.2021 (fls. 54/61 dos
autos de execução digitais n. 0014751-43.2020.8.26.0502).
Em consulta aos autos originais, observo
que, em decisão datada de 12.01.2021, o d. juízo a quo concedeu
a progressão ao regime aberto em favor do paciente, mediante
cumprimento de condições (fls. 66/67 dos autos originais), estando
pendente a realização de audiência de advertência.
Sendo assim, inexistindo constrangimento
ilegal a ser sanado, nos termos do que dispõe o artigo 659, do
Código de Processo Penal, restou prejudicada a análise do presente
writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator